Tribunal: TJMT
Processo: 1022282-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022282-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GIOVANNI ANTONIO FARIA GONTIJO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS PERICIAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS E INDICE INFLACIONÁRIO – MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NESSE PONTO.

O STJ já assentou que
a correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices de caderneta de poupança
(AgInt no REsp 1643618 / DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022282-32.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Liquidação de Sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 (12ª Vara Cível de Brasília-DF), acolheu a impugnação ao laudo pericial e homologou o cálculo apresentado pelo agravado.

O agravante alega que
as liquidações e cumprimento de sentença coletiva, baseadas na Ação Civil Pública do IDEC, devem receber a incidência única de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês do expurgo, sendo indevida a inclusão de juros remuneratórios para todo o período, ante a omissão do título executivo judicial
.

Aduz que ocorreu a prescrição quinquienal quanto aos juros remuneratórios referentes aos períodos anteriores ao ajuizamento da liquidação individual.

Assegura que
a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pela instituição, e a diferença corresponderá aos expurgos da correção monetária devidos, estes deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis
.

Pontua que a atualização monetária deve ser feita pelos índices da caderneta de poupança.

Efeito suspensivo indeferido (ID n.

183254183)

Contraminuta apresentada (ID n.
184582159
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs inicialmente Cumprimento de Sentença proferida na

Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nº 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. O respectivo Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%, que, portanto, deverá ser utilizado nos cálculos, como bem consignado pelo juízo de origem.

O Cumprimento de Sentença foi extinto ante a inadequação da via eleita, decisão cassada na Apelação de nº 104763/2017, para autorizar a conversão em Liquidação de Sentença, realizando-se a perícia já determinada nos autos (ID 72288792 - Pág. 39).

Com o retorno dos autos à primeira instância e produzido o laudo, o agravado concordou com os valores apurados (ID 72288793 - Pág. 53) e o agravante dele discordou, apresentando parecer técnico, do qual o perito foi intimado a se manifestar.

O perito concordou parcialmente com as objeções trazidas pela instituição financeira (exclusão dos juros remuneratórios e correção monetária pelo índice de caderneta de poupança).

As partes foram intimadas a se manifestarem e o agravado o impugnou, aduzindo que a correção do débito judicial deveria ocorrer com base na Lei 6.899/91 e não pelo índice de poupança, pois cuida-se de reposição inflacionária, que não teriam sido incluídos os expurgos subsequentes, incidência dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública até o efetivo pagamento e ausência de cômputo dos honorários advocatícios.

O agravado concordou com os cálculos retificados (ID 72288799 - Pág. 30, 1º grau).

Com isso, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

(...)

Em análise ao exame pericial, bem como a impugnação do exequente, verifica-se que de fato
o perito judicial não promoveu a atualização adequada dos valores através de índice que melhor reflete a inflação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado que, na correção monetária de expurgos inflacionários referente ao Plano Verão,
deve o saldo existente ser corrigido monetariamente pelo INPC e incluído os expurgos subsequentes.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1392245 DF 2013/0243372-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Além disso, o cálculo do perito judicial deve também ser retificado de modo que seja incluído os honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença correspondente a 10 % (dez por cento) do valor executado, conforme decisão acostada no evento n. 72287065 (pag. 1).

1 – Sendo assim, este Juízo ACOLHE a impugnação do exequente, homologando-se os cálculos acostados no evento n. 72288799 (pag. 16/29).
(Id n. 127405458 dos autos em primeiro grau)

Ao interpor o Recurso o agravante abordou matérias não analisadas na decisão agravada (juros remuneratórios, prescrição quinquenal desses juros e aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989), o que inviabiliza o conhecimento dos temas, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, como constou anteriormente, o Banco concordou com os cálculos homologados, aos quais determinou-se a sua retificação apenas para inclusão da verba honorária e para que a correção do débito judicial fosse realizado pelo INPC.

Sobre tais pontos, o agravante recorreu apenas do último, o qual não merece reparos, pois o
STJ que a correção monetária do débito judicial

“deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices da caderneta de poupança”
(AgInt no REsp 1643618 / DF).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023